Tribunal: CARF
Processo: 17284.720640/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720640/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.628 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
NOLE AMORIM DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RENDIMENTOS
DE
DEPENDENTE
DE
ANISTIADO
POLÍTICO
FALECIDO.
A isenção prevista no art. 9o, da Lei no 10.559, de 2002 é espécie de isenção
concedida em caráter individual aos anistiados, restringindo-se a sua fruição às
pessoas que preencherem os requisitos subjetivos de anistiado político e não se
estendendo aos dependentes do anistiado no caso de seu falecimento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 16/04/18, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 18.681,54, a título de IRPF suplementar exercício
2017, ano-calendário 2016, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante das
seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720640/2018-31
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720640/2018-31

- omissão de rendimentos aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela progressiva,
recebidos pela titular, da fonte pagadora COMANDO DA MARINHA, CNPJ 00.394.502/0438-
97.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando o que segue:
a)
que recebe três rendimentos de duas fontes pagadoras por três
fundamentos diferentes: pensão militar em razão do falecimento de seu pai paga
pela Marinha do Brasil, pensão por morte de seu esposo paga pelo Ministério
das Comunicações e pensão militar pelo falecimento de seu esposo, que era
anistiado político, paga pela Marinha do Brasil;
b)
que considerou na declaração de ajuste as seguintes isenções: isenção
total da pensão recebida em razão de anistia política e isenção de uma parcela
referente à isenção por idade acima de 65 anos; e
c)
que a Marinha do Brasil errou ao implementar o benefício como mera
pensão militar sem a vinculação da respectiva isenção tributária decorrente da
Lei no 10.559/2002, a que também tem direito por determinação do art. 13,
efetuando equivocadamente retenção de imposto sobre a pensão o que gerou o
conflito com a sua declaração de ajuste.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
título de pensão militar emitido pela Marinha do Brasil (fl.15);
(ii)
certidão de óbito (fl.16);
(iii)
certidão de casamento (fl.17);
(iv)
processo Justiça Federal (fl.18)
(v)
apelação cível no Tribunal Regional Federal (fl.24); e
(vi)
ata de julgamento do Ministério da Justiça Comissão de Anistia (fl.29).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 21a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) proferiu
o acórdão no 12-102.243 - 21a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a impugnação por
entender que:
a)
a Lei no 10.559/2002, ao regulamentar o art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado
Político, garantiu ao anistiado político, entre outros direitos, o da
reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada e também estabeleceu que os
valores pagos a título de indenização ao anistiado político são isentos do
imposto de renda;
b)
o decreto no 4.897/2003, ao regulamentar o parágrafo único do art. 9o da
Lei no 10.559/2002, estabeleceu que a isenção do imposto de renda
alcança as indenizações pagas aos anistiados políticos, civis ou militares,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720640/2018-31

nos termos do art. 19 da Lei no 10.559/2002. De acordo com a legislado,
apenas as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
percebidos pelos já anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29
de agosto de 2002, são isentos do imposto sobre a renda; e
c)
O parágrafo único do artigo 9o da Lei de Anistia e o artigo 1o do decreto
regulamentador (No 4.897, de 2003) destina a isenção para o anistiado
político, de forma pessoal e individual. Assim, ainda que tenha direito a
receber a reparação econômica por morte do anistiado político na
condição de dependente, falta à contribuinte a condição pessoal de
anistiada política, não podendo o benefício de isenção do imposto de
renda concedido aos anistiados lhe ser estendido.

Inconformada com o v. acórdão no 12-102.243 - 21a Turma da DRJ/RJO, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a) quanto à isenção por condição de anistia política:
- o esposo falecido, da ora recorrente, teve deferido seu requerimento quanto à
ratificação da condição de anistiado político, por força judicial;
- uma vez recebedor do pensionato por força do comando judicial
reintegratório, pela vedação constante do art. 16 da Lei 10.559/02, não cumulou
outro pensionamento previsto na referida Lei, tendo recebido os valores de sua
reforma com fundamento de Anistia Política, e de caráter indenizatório, até seu
óbito em 20/05/14;
- ocorre que ao habilitar-se com pensionista, a sua viúva, ora Recorrente, teve a
implantação de seu benefício como mera pensão militar, sem a vinculação da
respectiva isenção tributária decorrente da Lei 10.559/02, a que também tem
direito por determinação do art. 13 da mesma Lei;
- para fundamentação, transcreve pareceres, precedentes e decisão do STJ
(MANDADO DE SEGURANÇA No 12.147-DF 2006/0175175-4) (fls. 60,61,62).

A Recorrente instruiu a seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) acórdão proferido pelo STJ nos autos do Mandado de segurança no 12.147-
DF (fl.64)
(ii) documentos de identificação (fl.73)
(iii) título de pensão militar emitido pela Marinha do Brasil (fl.76);
(iv) certidão de óbito (fl.77);
(v) certidão de casamento (fl.78);
(vi) sentença da Justiça Federal de Primeiro Grau (fl.79);
(vii)
Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2o Região
nos autos do recurso de Apelação no 90.02.05302-9 (fl.85); e
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720640/2018-31

(viii)
ata de julgamento do Ministério da Justiça Comissão de Anistia,
que deferiu parcialmente o pedido para conceder ao Sr. José Alves de
Oliveira Filho a ratificação da condição de anistiado político (fl.90).

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Cinge-se a controvérsia sobre o direito da Recorrente de gozar da isenção de
anistiados políticos relativamente à pensão recebida em razão do falecimento do seu marido, nos
termos do art. 13 da Lei no 10.559/2002, que assim dispõe:

Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação
econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos
regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.

A Recorrente menciona em seu recurso voluntário o acórdão proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança no 12.147, no qual se
discutia caso análogo.
Em suma, o Superior Tribunal de Justiça entendeu neste julgamento que a anistia
disciplinada pela Lei no 10.559/2002 deve ser estendida aos dependentes dos anistiados políticos
no caso de seu falecimento, não tendo a referida lei restringido a aplicação da isenção apenas
aos militares anistiados.
Ocorre que não a referida decisão do Superior Tribunal de Justiça não tem efeito
vinculante e entendimento diverso deve ser aplicado ao caso em tela.
Como é sabido, as isenções podem ser concedidas em caráter geral ou individual,
sendo certo que no segundo caso há restrição legal do benefícios às pessoas que preencham
determinados requisitos.
Relativamente à isenção prevista no art. 9o, parágrafo único da Lei no
10.559/2002, a fruição do benefício depende da comprovação da condição de anistiado político,
condição personalíssima que não se estende aos dependentes.
Ressalte-se que, por força do 111, do Código Tributário Nacional, deve ser
interpretada literalmente a lei tributária que disponha sobre exclusão do crédito tributário, gênero
do qual a isenção é espécie.
Portanto, não há como se estender aos dependentes um direito que está restrito aos
anistiados políticos, não devendo se confundir a norma indenizatória do art. 13, da Lei no
10.559/2002 com a norma de isenção prevista no art. 9o, parágrafo único da mesma lei. A
primeira estende-se aos dependentes do anistiado falecido, a segunda não.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720640/2018-31

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital